Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O paciente foi denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, III e IV, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. O acusado atuava como autor de roubos a banco na modalidade de explosão de caixas eletrônicos, associado a criminosos do Estado de São Paulo. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua prisão preventiva, pois a segregação cautelar, considerada a sua periculosidade, está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal.
O alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. E, como bem ponderou o Colegiado, com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências. Ademais, a retomada das audiências de instrução e julgamento está prevista para o mês de agosto.
Já se solidifica neste Tribunal o entendimento de que a pandemia da Covid-19 consubstancia força maior que justifica o alongamento do prazo para a instrução criminal.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.